Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-78.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DESPRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. MERA PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela ré pronunciada pela prática de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver (artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, e artigo 211, caput, todos do Código Penal).
II – Questão sob exame:
2. Cinge-se a despronúncia da ré, por insuficiência de indícios de autoria.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Se o conjunto probatório não demonstrou indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, apenas presunções, uma vez que limitado a elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial, não corroborados em Juízo, de rigor a despronúncia da recorrente, pois não atendida exigência do artigo 413 do Código de Processo Penal.
5. Meras conjecturas ou “flatus vocis” e testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) não se mostram aptos para submeter a recorrente ao Tribunal do Júri.
IV – Dispositivo:
6. Recurso provido.